Tribunal: TJDFT
Processo: 0708469-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708469-70.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: KARLA SOUZA ABDEL HAMID AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de agravo em recurso extraordinário e agravo em recurso especial (IDs 37237189 e 37237191) interpostos com base no art. 1.042 do CPC por Karla Souza Abdel Hamid após ser intimada da decisão monocrática de ID 36365583, proferida por esta Presidência, que não conheceu dos agravos em recurso extraordinário e em recurso especial de IDs 35216443 e 35216426. Verifica-se que se trata de repetição de recursos e argumentos já analisados e que deixaram de ser conhecidos, pois manifestamente incabíveis. Assim, ressoa clara a ausência do pressuposto intrínseco do interesse recursal, não se revelando a utilidade da sua reiteração. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos agravos de IDs 37237189 e 37237191. Fica a recorrente advertida de que a insistência na pretensão protelatória configurará litigância de má-fé nos termos do art. 81 do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente